Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. ABUSIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. HIPERVULNERABILIDADE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MÉDICO. CONTINUIDADE. APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIPE-SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A efetiva existência de aumento ilegal e, por consequência, de abusividade nos percentuais aplicados pelo plano de saúde será aferida durante o curso do processo, inclusive com a instrução probatória cabível.
2. Neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para o consumidor do que para a operadora do plano de saúde, sobretudo diante da hipervulnerabilidade do beneficiário — menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, em tratamento médico contínuo — e do risco de descontinuidade terapêutica decorrente dos sucessivos reajustes.
3. Esta Oitava Turma Cível tem mantido decisões proferidas na primeira instância, em sede de tutela de urgência, que limitaram os reajustes aplicados pelas operadoras ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão, substituindo-os por índice setorial menos oneroso, pelo menos até o julgamento do mérito da demanda.
4. Recurso conhecido e não provido.